Tribunal: TJPA
Processo: 0814159-79.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814159-79.2022.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL AMERICO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO.
1 –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. AUTOS COM TRAMITAÇÃO REGULAR, ATUALMENTE AGUARDANDO A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA PRELIMINAR DE 06 (SEIS) DOS 28 (VINTE E OITO) RÉUS. INEXISTÊNCIA DE DESCASO INJUSTIFICADO DA AUTORIDADE COATORA NA CONDUÇÃO DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
2 –
PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA A REAVALIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO É PEREMPTÓRIO, NÃO CONFIGURANDO A IMEDIATA ILEGALIDADE DA PRISÃO QUANDO CONSTATADA A SUA INOBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
GABRIEL AMERICO RODRIGUES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa.

Informa o impetrante que o paciente teve sua liberdade cerceada desde o dia 19.01.2022, em razão de decreto preventivo proferido pelo juízo inquinado coator, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões do
writ,
discorre acerca do excesso de prazo na prisão preventiva do coacto, segregado há mais de 08 (oito) meses sem que tenha havido a designação de audiência de instrução e julgamento e tampouco reavaliada a necessidade da prisão, especialmente se considerados os bons predicados pessoais do paciente.

Discorre acerca da necessidade de reavaliação da prisão do paciente a cada 90 (noventa) dias, nos termos do que determina o art. 316 do CPP, tornando-se inadmissível a delonga no cerceamento da liberdade do réu sem o devido processo legal, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade.

Ao final, requereu a concessão de liminar a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 11327524).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 11477510).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 11692921), pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente em decorrência do excesso de prazo na sua segregação cautelar.

Pois bem, em análise detida dos autos, e
após consulta processual junto ao Sistema PJE – 1º Grau, verifica-se que a ação originária trata de processo complexo, envolvendo 28 (vinte e oito) réus com indício de envolvimento com a facção criminosa “Comando Vermelho”, encontrando-se atualmente em fase de citação e apresentação de defesa preliminar, inclusive com a necessidade de expedição de carta precatória, elementos que naturalmente promovem delonga na marcha processual.

Conforme se sabe, o magistrado titular da ação não se encontra estritamente vinculado a prazos fixos e imutáveis no exercício de sua atividade jurisdicional, de modo que o mero decurso de tempo superior ao que a parte entende como ideal não caracteriza, necessariamente, violação ao princípio da duração razoável do processo ou mesmo a negativa de prestação jurisdicional pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se evidencia
in casu
.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese
.

3.
No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PARA CORRÉU. DILIGÊNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

II -
Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de nomeação de defensor público para defesa do corréu e realização de diligências, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via
, notadamente se considerada a pena imposta ao paciente, de mais de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo que o recurso de apelação da defesa foi remetido ao Tribunal de origem no dia 04/10/2018, e aguarda somente a conclusão da diligência solicitada ao d. juízo de primeiro grau, em 02/03/2020, para sua inclusão em pauta.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 555.802/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Ressalte-se, ainda, que as qualidades pessoais da paciente, suscitadas pela impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[1]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Outrossim, se deve destacar que nos termos da jurisprudência pacificada no STF e no STJ, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação dos fundamentos da prisão provisória não é peremptório, de modo que o atraso na realização do referido ato não implica automaticamente na ilegalidade da prisão. Nesse sentido,
verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 126 KG DE MACONHA, 3,72 KG DE CRACK E 3,06 KG DE COCAÍNA. APREENDIDOS AINDA BALANÇAS DE PRECISÃO, MUNIÇÃO, FOLHAS DE ANOTAÇÕES E A QUANTIA DE R$ 40.480,00 - QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. PERCALÇO TÉCNICO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE SE IMPÕE. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRECEDENTES DO STF E STJ. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

(...)

3. O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva.

4. Ordem denegada c om recomendação ao juízo da Vara Criminal da comarca de Sapiranga/RS que empregue celeridade no julgamento da Ação Penal n. 0005994-78.2019.8.21.0132.

(HC n. 621.416/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de fevereiro de 2023.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 10/02/2023